Tribunal: TJMT
Processo: 1024465-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024465-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGANTE), ALTAIR DOS SANTOS RIVA registrado(a) civilmente como ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGANTE), LUCIANO RAMOS VOLK - CPF: 083.359.247-59 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER (EMBARGADO), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER registrado(a) civilmente como NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER - CPF: 795.777.921-20 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI - CPF: 341.101.258-71 (ADVOGADO), SANTINA MARIA BRANDAO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 224.062.801-44 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (EMBARGANTE), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER registrado(a) civilmente como NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER - CPF: 795.777.921-20 (EMBARGANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), ALTAIR DOS SANTOS RIVA registrado(a) civilmente como ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGADO), SANTINA MARIA BRANDAO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 224.062.801-44 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), LUCIANO RAMOS VOLK - CPF: 083.359.247-59 (ADVOGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI - CPF: 341.101.258-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MODALIDADE DA LIQUIDAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DAS OUTRAS MATÉRIAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para reconhecer que a liquidação deve seguir o procedimento comum, mantendo-se os demais pontos da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em obscuridade, omissão ou contradição ao tratar da modalidade de liquidação e do valor de referência para lucros cessantes; e (ii) saber se houve afronta à coisa julgada ou supressão de instância quanto à definição do procedimento de liquidação e à fixação dos limites da perícia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao determinar a adoção do procedimento comum para a liquidação, nos termos do julgamento anterior do mesmo Tribunal e conforme orientação do STJ no REsp nº 2.115.465/MT.

4. Não houve supressão de instância, pois a definição sobre os limites da perícia e demais especificidades deve ser realizada pelo juízo de origem, durante a fase de instrução.

5. As alegações de obscuridade ou premissa fática equivocada não se sustentam, pois a referência ao IBEC não foi determinante para o desfecho da causa.

6. A pretensão de reapreciação do mérito não se coaduna com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, que disciplina os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1
. Não configura omissão, obscuridade ou contradição a determinação de que a liquidação de sentença se dê pelo procedimento comum, competindo ao juízo de origem delimitar, conforme o caso concreto, a forma da perícia e as demais especificidades. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1024465-39.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: WALDOMIRO RIVA, ALTAIR DOS SANTOS RIVA
e
CARLOS MEYER, NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER

EMBARGADOS: OS MESMOS

Eminentes pares:

Trata-se de
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, de um lado, por CARLOS MEYER E OUTROS e, de outro, por WALDOMIRO RIVA E ALTAIR DOS SANTOS RIVA
, ambos contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, apenas para reconhecer que a liquidação deve seguir o procedimento comum, mantendo-se incólume os demais pontos decididos.

Os embargos de declaração interpostos por
CARLOS MEYER E OUTROS
aduz obscuridades, sanar contradições e suprir omissões existentes no acórdão que deu parcial provimento ao agravo interposto por RIVA.

Alegam que a decisão embargada não diferenciou adequadamente os procedimentos de liquidação a serem adotados para os dois tipos de reparação (danos emergentes e lucros cessantes), tratando ambos como sujeitos ao procedimento comum, em desacordo com o entendimento anteriormente firmado nos autos e pelo STJ.

Assevera que a liquidação dos danos emergentes deve ser por arbitramento, enquanto os lucros cessantes comportam instrução probatória mais ampla, justificando o procedimento comum.

Sustentam ainda que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o procedimento comum encontra-se acobertado pela coisa julgada, sem considerar que a própria decisão anterior determinou que caberia ao juízo de origem definir o procedimento mais adequado. Por fim, apontam omissão quanto à necessidade de prévia análise do juízo singular para adoção do procedimento comum.

Por sua vez, nos embargos opostos por
WALDOMIRO RIVA E ALTAIR DOS SANTOS RIVA
, os embargantes apontam omissão do acórdão quanto à ausência de delimitação da perícia pelo juízo de origem.

Argumentam que a decisão recorrida deixou de se pronunciar sobre ponto expressamente suscitado, qual seja, a determinação de que o juízo a quo fixe os limites da perícia, restringindo-a aos lucros cessantes, conforme já decidido anteriormente pelo TJMT e confirmado pelo STJ.

Verbera que a omissão compromete a segurança jurídica e a condução adequada da prova pericial, além de violar os princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Defendem que a questão se encontra madura para julgamento e que não há supressão de instância, nos termos da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC).

Por fim, requerem a correção de premissa fática equivocada contida no acórdão, que teria entendido que houve impugnação à nomeação do IBEC, quando, na realidade, apenas foi solicitado que essa instituição realizasse a atualização monetária dos danos emergentes, conforme os critérios já fixados em decisões transitadas em julgado.

Ambas as partes, portanto, buscam o saneamento de vícios decisórios com vistas a assegurar a correta aplicação das decisões anteriores e o adequado prosseguimento da fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas – Ids. 262846794 e 262988273.

É o relatório.

Peço dia
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por CARLOS MEYER e outros, e, de outro, por WALDOMIRO RIVA e ALTAIR DOS SANTOS RIVA, ambos contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, apenas para reconhecer que a liquidação deve seguir o procedimento comum, mantendo-se incólume os demais pontos decididos.

Ambos os embargos são tempestivos.

A parte embargante
CARLOS MEYER

sustenta, em síntese, a existência de obscuridade, omissão e contradição quanto: (i) à modalidade de liquidação aplicável aos danos emergentes e lucros cessantes; (ii) à suposta afronta à coisa julgada; e (iii) à ausência de manifestação sobre a necessidade de o juízo de origem definir, primeiramente, o procedimento adequado, sob pena de supressão de instância.

Entretanto, inexiste qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a liquidação deverá ocorrer pelo
procedimento comum
, conforme já definido anteriormente pelo Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002906-36.2018, bem como em harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2115465-MT. Não há omissão ou contradição, tampouco obscuridade, pois o decisum é claro ao limitar-se à análise recursal e preservar a competência do juízo de origem para, no curso da instrução, deliberar sobre a forma de condução da perícia e eventuais especificidades da liquidação.

Conquanto ao valor referência dos lucros cessantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça cassou o acordão deste Colegiado em parte, reconhecendo que o agravado tem direito aos lucros cessantes e, determinou que fosse realizada ampla pericia ao feito e não abrangeu qual seria a base do calculo.

Assim sendo, analisando a decisão singular, observa-se que esta somente converteu e abriu a liquidação, sendo nítida a ofensa aos princípios do duplo grau de Jurisdição e a Supressão de instancia, até porquê não houve análise pelo juízo singular sobre as peculiaridades do feito, sendo a discussão aqui nítida antecipação recursal.

A recepção dos embargos, tal como formulados, exigiria o reexame dos méritos da controvérsia, exceções que extrapolam os limites estreitos da via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Por sua vez, os agravantes
WALDOMIRO RIVA

alegam omissão quanto à necessidade de fixação dos limites da perícia pelo juízo de origem, defendendo inclusive a aplicação da teoria da causa madura, e apontam suposta premissa fática equivocada sobre impugnação à instituição pericial nomeada (IBEC).

Todavia, também neste caso não há qualquer omissão relevante ou erro material a ser sanado.

A omissão quanto à delimitação da perícia foi apenas aparente, pois o acórdão foi expresso ao afirmar que tais providências competem ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Quanto à alegada premissa equivocada envolvendo o IBEC, a menção feita no acórdão não influiu no desfecho do julgamento e, ademais, não configura vício passível de correção por embargos declaratórios.

Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à modificação do julgado, senão para sanar eventuais vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica nos presentes casos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos,
uma vez que não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargado (art. 1.022 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025